Tribunal: TJMT
Processo: 1010526-89.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010526-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (AGRAVANTE), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (AGRAVANTE), BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.007.737/0001-79 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA GONCALES - CPF: 160.393.948-20 (AGRAVADO), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – EXISTÊNCIA DE RECURSOS À INSTÂNCIA ESPECIAL, OS QUAIS NÃO POSSUEM EFICÁCIA SUSPENSIVA, QUE TORNA POSSÍVEL O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DO JULGADO – ILIQUIDEZ – NÃO VERIFICADA – POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 520 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Hipótese em que a pendência de Recurso Especial, sem que lhe tenha sido atribuído efeito suspensivo, não impede a instauração de cumprimento provisório de sentença (CPC , art. 520 ,"caput")

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRDU URBANISMO S/A, BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA e BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT, que nos autos do
“Cumprimento Provisório de Sentença”
(Proc. nº 1008449-73.2023.8.11.0055), entre os outras providencias, afastou a impugnação
“apresentada pela parte executada, ante a liquidez do título e inexistência de excesso de execução”
e deferiu
“o pedido de penhora via SISBAJUD postulado pelo exequente, por ora, no valor incontroverso, R$1.968.555,12”
(cf. Id. nº 210779655).

As executadas/agravantes afirmam que
“o processo principal (monitória) encontra-se em fase de recurso especial, aguardando seu julgamento, cuja discussão, além da existência da dívida ou não, discute ainda consectários legais e os termos iniciais das incidências deles (...) no presente caso, a agravada busca receber antecipadamente valor que acredita ser de direito, ante ao resultado do julgamento do recurso de apelação nos autos nº 1004753-34.2020.8.11.0055”.

Asseveram que
“conforme se verifica no r. acórdão, restaram omissas as premissas essenciais para o prosseguimento do pedido de cumprimento provisório de sentença”
visto que “
a relação estabelecida entre as partes é contratual, ou seja, o crédito somente surgiu com o contrato avençado (...) desta maneira, o correto seria aplicar os juros de mora a partir da citação (...) razão pela qual os juros aplicados pela agravada a partir do vencimento de cada obrigação são equivocados, logo que ao presente caso incide o art. 405 do Código Civil”
defendendo que
“a mudança do termo inicial impacta consideravelmente no valor da execução, logo que a ação somente foi proposta em 08/09/2020”
padecendo a presente execução de liquidez.

Por fim “
apenas a título de esgotamento de matéria (...) buscam a reforma do r. cálculo apresentado pela agravada, logo que não realizou de acordo com os relatórios dispostos na própria exordial (...) nos termos trazidos na inicial do cumprimento provisório de sentença, seria de R$ 1.968.555, com excesso de R$ 36.517,89”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida
“a iliquidez da execução provisória, diante dos consectários legais e outras matérias encontrarem-se pendentes de apreciação judicial”
alternativamente, seja reconhecido
“o excesso de execução, conforme demonstrado ante os subsídios utilizados pela agravada serem diversos dos pagamentos realizados anteriormente a ela, o que implica em excesso de R$ 36.517,89”.

A decisão vinculada ao Id. nº 211315653 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a exequente/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 214803180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em específico ao que interessa à discussão recursal, a decisão agravada definiu o seguinte:

“O título se constitui no “instrumento particular de contrato de parceria imobiliária e outras avenças”, que foi avençado entre as litigantes que o percentual de 3,5% incidirá sobre a integralidade do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do empreendimento (100%).

Sustenta a parte executada a iliquidez do título e, subsidiariamente, excesso de execução.

Para além da incidência do percentual de 3,5% sobre 100% do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL), o acórdão nos autos n.º 1004753-34.2020.8.11.0055 fixou o marco inicial dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, com a conversão do mandado em inicial e constituição do título que instrui a inicial; encontrando-se os autos instruídos com os relatórios decorrentes da prestação de contas e planilha de débito.

Subsidiariamente, aduz excesso de execução, vez que o cálculo apresentado pela exequente se diverge do costume entre as partes.

Em análise detida dos cálculos apresentados pela exequente em ID 115907348 e 115907343, denota-se a utilização do dia 1º de cada mês para apuração do débito, idêntico ao praticado nos cálculos (ID 38536107 e 38536110) que instruem a ação monitória, convertida em título judicial, razão pela qual afasto a tese arguida pelo executado.

E, não obstante o executado alegue a existência de excesso de execução, seus cálculos apresentaram como devido o valor de R$1.968.555,12 referente aos débitos do período de 05/2015 a 03/2023; enquanto os cálculos apresentados pela exequente somam a importância de R$1.946.702,60 durante igual período.

Ante o exposto, afasto a impugnação apresentada pela parte executada, ante a liquidez do título e inexistência de excesso de execução

(...)

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via SISBAJUD postulado pelo exequente (ID 124018629), por ora, no valor incontroverso, R$1.968.555,12”.

Os agravantes pretendem a extinção da execução, porquanto não há título líquido, defendendo, que a mudança do termo inicial da mora impacta consideravelmente no valor da execução e a discussão está pendente de julgamento no Recurso Especial por eles interposto.

Contudo, sem razão.

É cediço que a existência de recursos à instância especial, não dotados de eficácia suspensiva, torna possível o cumprimento provisório do julgado.

Cumpre ressaltar que o artigo 520 do CPC prevê que:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; ”

Dessa forma, resta plenamente cabível o cumprimento provisório da sentença relativo aos termos fixados no acordão sem trânsito em julgado.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024